Tribunal: STF
Processo: HC 112444
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Impetração contra decisão que negou seguimento ao pedido, nos termos do art. 192, caput, do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.